Tribunal: STF
Processo: HC 91516
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Atipicidade não
   aparente. Conduta atribuída que corresponde ao delito previsto no
   art. 333 do Código Penal. Indícios de materialidade e autoria de
   eventual delito. Impossibilidade de cognição profunda da prova no
   âmbito de habeas corpus. Justa causa reconhecida. HC denegado.
   Precedentes. O reconhecimento de justa causa, para trancamento de
   ação penal por atipicidade do fato imputado, é inviável em sede
   de habeas corpus, quando dependa de cognição profunda das provas.